Tribunal: TJES
Processo: 0001336-45.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001336-45.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 171,
SETE
VEZES
,
NA FORMA DO ART. 69, AMBOS
DO

C
ÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR À EXIGÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA.

PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
1
. A alteração legislativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, passou a condicionar a procedibilidade da ação penal referente ao crime de estelionato à representação da vítima. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a aludida exigência não alcança as hipóteses em que foi oferecida a denúncia antes da vigência do Pacote Anticrime, conforme ocorreu in casu. Preliminar rejeitada.
2
. Quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, analisando a pena imposta ao apelante, estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, decerto agiu corretamente o magistrado a quo ao fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que é expresso no sentido de que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.
3
. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que foi estabelecida pena corpórea superior a quatro anos de reclusão, o que, em observância ao inciso I, do artigo 44, do Código Penal, obsta a substituição pretendida.
4
. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001336-45.2013.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s) do reclamado: LUCIANA COSTA DOS SANTOS

VOTO

PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS
:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maurício
Pereira de Cerqueira
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus às fls. 908/916v.

Inicialmente, a defesa suscita a preliminar de rejeição da denúncia, ao fundamento de que não constam nos autos as representações da vítima, condição de procedibilidade da ação penal, na hipótese do crime do artigo 171,
caput
, do Código Penal.

A respeito do tema, é cediço que a alteração legislativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, passou a condicionar a procedibilidade da ação penal referente ao crime de estelionato à representação da vítima.

Ocorre que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a aludida exigência não alcança as hipóteses em que foi oferecida a denúncia antes da vigência do Pacote Anticrime. Senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – A decisão agravada concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, salientando a natureza de conteúdo processual-penal híbrido do § 5º do art. 171, do Código Penal, acrescido pela Lei n. 13.964/2019, bem como que
o STJ firmou posicionamento de que o estelionato, em regra, é crime de ação penal pública condicionada à representação, no entanto, é sedimentado nesta Corte que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no art. 171, do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia
. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 871.310; Proc. 2023/0423950-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 19/04/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 171, § 3º, E ART. 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DENÚNCIA OFERTADA. AÇÃO PENAL ANTERIOR À NOVA LEI. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. [...]. 2.
O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação da vítima, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da mencionada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos
. Além disso, a hipótese dos autos enquadra-se na exceção prevista no art. 171, § 5º, I, do Código Penal. Precedentes. [...]. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.271.098; Proc. 2022/0400523-5; SE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/06/2023).

Partindo dessa premissa, considerando que,
in casu
, a denúncia foi oferecida em 26 de fevereiro de 2013 (fls. 02/03v) e recebida em 14 de maio de 2013 (fls. 784/784v), não há necessidade de representação das vítimas para o prosseguimento do feito.

Outrossim, por consequência, não há que se falar em extinção da punibilidade pela decadência, e afastamento das condenações referentes às vítimas que não representaram contra o apelante.

Portanto,
rejeito a presente preliminar
, e passo a análise do mérito.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maurício
Pereira de Cerqueira
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus às fls. 908/916v.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03v,
in verbis
:

“
[...] Consta do inquérito policial em epígrafe que, no início de marco de 2012, no centro desta cidade, o ora denunciado, mediante meios fraudulentos, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima Luis Fernando Tavares de Menezes, vez que, na condição de comerciante e pro
p
rietário do estabelecimento comercial conhecido como "MALU VEICULOS LTDA , negociou com a refenda vítima a compra e venda de um veículo novo, modelo Peugeout 308, ano 20 12, pelo valor de R$ 58.000,00, sendo que a vítima depositou na conta bancária de Santana e Sampaio Comércio de Veiculos Ltda-ME, no dia 08 de marco de 2012, a quantia de R$ 10.000,00, a título de sinal, sendo que o restante seria pago através da entrega de um veículo usado da vítima e de financiamento bancário.

Todavia, passado o prazo para a entrega do veículo adquirido, este não foi entregue a vítima que, então, tentou por inúmeras vezes reaver o dinheiro pago de entrada junto ao denunciado, também sem êxito, sendo que o denunciado, ainda, passou a enviar mensagens de texto contendo ameaças para a vítima Luis Fernando.

Consta, outrossim, que tempos antes, por volta de 15 de outubro de 2011, também na condição de responsável pela loja MALU VEICULOS, o denunciado também obteve vantagem, mediante ardil, em
prejuízo da vítima Edilson Teodoro Marcelio, tendo em vista que efetuou a compra de um ve
í
culo FIAT Stylo Sporting Fiex, placas MRR9465, através de financiamento junto a BV FINANCEIRA SA, em nome da referida vítima, sem o seu consentimento, utilizando-se clandestinamente dos documentos pessoais desta, que só veio a saber do referido financiamento quando recebeu uma carta de cobrança.

Ainda, em maio de 2011, de igual modo, na condição de comerciante, o denunciado adquiriu o veículo PT Cruiser, Placas MSM 5326, 2008/9, financiado junto ao Banco Bradesco, da vítima Augusto Cezar dos Santos, pagando a quantia de R$ 6.000,00 e assumindo o compromisso de transferir o financiamento para o seu nome e responsabilidade, o que não foi feito, apesar de já ter vendido o veículo para terceiros, deixando a vítima com um prejuízo aproximado de R$ õ1~ 15.000,00.

Consta, ainda, que por volta de outubro de 2011, o denunciado, visando burlar suas responsabilidades legais e prevalecendo se da confiança que tinha com sua empregada doméstica Maria Aparecida Soares Pereira, pediu que ela assinasse alguns documentos e, sem que ela soubesse do que se tratava, abriu em seu nome a empresa "SANTANA E SAMPAIO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME".

N
ã
o bastasse, no final de 2011, o denunciado também causou prejuízo à vítima Marcicley Tomas da Fonseca, adquirindo desta o veiculo GM Montana, prata, placas MPF 3104, ano 2004, pelo valor de R$ 22.000,00, porém não efetuou o pagamento e também não restituiu o veículo, tendo a vítima notícias de que o veículo já foi repassado para terceiros.

Descobriu-se, posteriormente, conforme documentos encaminhados pelo Juizado Especial desta Comarca, que várias outras pessoas foram vítimas de golpes da mesma natureza, tendo em vista que, em junho de 2011, através de contrato verbal, a vítima Rogerio Pinheiro Luiz vendeu ao denunciado seu veículo GM Prisma Maxx, porém não recebeu o valor acordado e ainda descobriu que o carro foi revendido para terceira pessoa. De igual modo aconteceu com a vítima Regina Xavier Pereira que, em 22 de marco de 2011, negociou com o denunciado a troca de seu veículo usado FIAT Siena Fire Flex, 09/10 por um novo, devendo o denunciado assumir o financiamento do veículo junto ao banco Bradesco S/A, cujo saldo devedor perfazia o montante de R$ 28.000,00, porém o denunciado revendeu a terceiros o veículo em questão e não quitou o financiamento bancário, deixando-o em nome da vítima.

Ademais, em 13 de junho de 2011, a vítima Daniella Lucia de Santana Silva entregou seu veículo FIAT Idea, 2007/08, placas MRQ4205, para ser revendido na loja Malu Veículos, mediante termo de responsabilidade e entrega, incluindo transferência e quitação do financiamento, porém o denunciado, ardilosamente, revendeu o veículo para Jeiferson Luz Costa e, apesar de receber o dinheiro, não procedeu a
transferência e não quitou o financiamento, causando sérios prejuízos à vítima.

Outrossim, em 10 de marco de 2012, a vítima Aparecida Ferreira Furriel procurou o denunciado para negociar a troca de seu veículo GM Vectra, ano 1999, por um veículo Celta, zero Km, no valor de R$ 26.990,00, sendo que a vítima entregaria seu veículo pelo valor de R$ 15.000, pagando mais R$ 4.000,00 a vista e o restante, R$ 8.000,00, através de financiamento. O financiamento junto a BV Financeira foi firmado em 24/03/2012 e a vítima transferiu, logo em seguida, o valor de R$ 4.000,00 para o denunciado, ficando na aguardo da chegada do veículo zero, porém, mais de quatro meses depois do acordo, o veículo Celta ainda n
ã
o havia sido entregue e, então, o denunciado prometeu devolver o valor pago a título de sinal, entretanto, assim não o fez até a presente data.

Por fim, destaca-se que em 20 de junho de 2011, a vítima Carlos Roberto de Andrade Paixão negociou com o denunciado a compra de um veículo FIAT Stylo, 06/07, no valor de R$ 18.900, entregando como forma de pagamento, um veículo Peugeot 2003 e uma motocicleta CB300, financiada, sendo que o denunciado deveria assumir a responsabilidade pelo financiamento da moto, o que não fez, deixando a vítima em prejuízo. [...]”
.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art
igo

171,
caput
,
(
sete
vezes),

na forma do artigo 69, ambos
do Código Pena
l
, ao cumprimento da pena total de
0
7

(
sete
)
anos de reclusão
a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto
. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 954/968, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a gratuidade da justiça.

Pois bem. Quanto ao
pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
, analisando a pena imposta ao apelante, estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, decerto agiu corretamente o magistrado
a quo
ao fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que é expresso no sentido de que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”
.

Outrossim
,
no que concerne ao pleito de realização
da detração penal,
considerando que o tempo que o apelante permaneceu preso não influenciará em alteração do regime de cumprimento inicial de pena, deve ficar sob responsabilidade do Juízo da Execução Penal a implementação do instituto, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, uma vez que foi estabelecida pena corpórea superior a quatro anos de reclusão, o que, em observância ao inciso I, do artigo 44, do Código Penal, obsta a substituição pretendida.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Feitas todas essas considerações, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 20 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)